Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE COLO DO ÚTERO. TRATAMENTO CONTINUADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Em que pese seja válida a previsão legal do cancelamento unilateral do plano de saúde empresarial pela seguradora (art. 14 da RN ANS No 557/2002), é indevida a rescisão quando a paciente esteja submetida a tratamento de doença grave (câncer de colo de útero, no caso). 1.1. Relação de consumo, aliada à função social do contrato - que é de promover saúde, prezar pelo direito fundamental à vida e à integridade física -, permitem adotar a conclusão acima. Precedentes. Tema 1.082 dos recursos repetitivos do STJ.
2. É irrelevante a portabilidade da carência para outro plano, que demandaria pagamento de outra mensalidade, talvez maior, com oferecimento de outro tipo de rede credenciada, obrigando provavelmente a paciente a mudar de equipe médica e de hospital, o que lhe pode ser prejudicial.
3. Contrato possui natureza de seguro. Uma vez ocorrido o evento que demanda cobertura, cabe à seguradora arcar com o custeio até o seu término. Art. 8o, § 3o, e art. 35-C da Lei 9.656/1998.
4. O art. 85 do CPC é claro ao estabelecer que, em regra, os honorários de sucumbência devem ser prioritariamente fixados sobre o valor da condenação. Apenas em caráter subsidiário, em caso de sentença não condenatória, é que os honorários de sucumbência devem ter por base o proveito econômico obtido na demanda.
5. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.